Tribunal: TJPA
Processo: 0009229-43.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, Â§9Âº, DO CP. REDUÃÃO DA PENA AO MÃNIMO LEGAL. PROCEDÃNCIA. ANTECEDENTES VALORADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE DE MANEIRA EQUIVOCADA. INEXISTÃNCIA DE CONDENAÃÃO TRANSITADA EM JULGADO. INFRINGÃNCIA AO ENTENDIMENTO PREVISTO NA SÃMULA NÂº 444 DO STJ. SUBSTITUIÃÃO DA SANÃÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE EM FACE DA PROIBIÃÃO DA REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA EM QUE PESE A PROIBIÃÃO DO INC. I DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O recorrente figura como rÃ©u nas aÃ§Ãμes penais nÂº 0006569-47.2016.8.14.0048 e 0002486-51.2017.8.14.0048, sendo que, nesta Ãºltima foi proferida sentenÃ§a condenando-o Ã s penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e 10 dias-multa, pela prÃ¡tica do crime do art. 157, Â§2Âº, I e II, c/c 70, todos do CPB. PorÃ©m, este decisum ainda nÃ£o transitou em julgado. Desse modo, a circunstÃ¢ncia judicial dos antecedentes nÃ£o poderia ser valorada em desfavor do recorrente, conforme orienta a SÃºmula nÂº 444 do STJ.2. Considerando que nenhuma circunstÃ¢ncia judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 03 (trÃªs) meses de detenÃ§Ã£o, a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva Ã mÃngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o da pena.3. Ainda que o delito tenha sido praticado com violÃªncia, o que esbarraria na proibiÃ§Ã£o do inc. I do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituÃda por prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, uma vez que essa operaÃ§Ã£o foi realizada pelo JuÃzo a quo, embora de maneira equivocada.4. Recurso conhecido e provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0009229-43.2018.8.14.0048
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOANDERSON SILVA LUCENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. ANTECEDENTES VALORADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE DE MANEIRA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INFRINGÊNCIA AO ENTENDIMENTO PREVISTO NA SÚMULA Nº 444 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE EM FACE DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA EM QUE PESE A PROIBIÇÃO DO INC. I DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O recorrente figura como réu nas ações penais nº 0006569-47.2016.8.14.0048 e 0002486-51.2017.8.14.0048, sendo que, nesta última foi proferida sentença condenando-o às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, c/c 70, todos do CPB. Porém, este decisum ainda não transitou em julgado. Desse modo, a circunstância judicial dos antecedentes não poderia ser valorada em desfavor do recorrente, conforme orienta a Súmula nº 444 do STJ.
2.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
3.

Ainda que o delito tenha sido praticado com violência, o que esbarraria na proibição do inc. I do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por prestação de serviços à comunidade, a fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, uma vez que essa operação foi realizada pelo Juízo a quo, embora de maneira equivocada.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOANDERSON SILVA LUCENA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e substituída por penas restritivas de direitos que serão definidas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que houve equívoco na fixação da pena base, uma vez que, ao contrário do que entendeu o juízo recorrido, não possui maus antecedentes, de acordo com o que orienta a Súmula nº 444 do Colendo STJ, o que impede que o respectivo vetor judicial seja valorado em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo a fim que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que não houve qualquer mácula na fixação da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 26/08/2018, o apelante desferiu um soco que atingiu a nuca de Evany Luzia dos Santos da Costa, sua companheira, bem como mordeu seu corpo.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que houve equívoco na fixação da pena base, uma vez que, ao contrário do que entendeu o juízo recorrido, não possui maus antecedentes, de acordo com o que orienta a Súmula nº 444 do Colendo STJ, o que impede que o respectivo vetor judicial seja valorado em seu desfavor.

Analisando a certidão de antecedentes criminais do apelante, verifica-se que, além deste processo, o recorrente figura como réu nas ações penais nº 0006569-47.2016.8.14.0048 e 0002486-51.2017.8.14.0048, sendo que, nesta última foi proferida sentença condenando-o às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, c/c 70, todos do CPB. Porém, este decisum ainda não transitou em julgado. Desse modo, a circunstância judicial dos antecedentes não poderia ser valorada em desfavor do recorrente, conforme orienta a Súmula nº 444 do STJ.

Por isso, considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Ainda que o delito tenha sido praticado com violência, o que esbarraria na proibição do inc. I do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por prestação de serviços à comunidade, a fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, uma vez que essas operação foi realizada pelo Juízo a quo, embora de maneira equivocada.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator